Tribunal: TJMT
Processo: 0000308-59.2011.8.11.0037
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000308-59.2011.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Nota Promissória, Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ENGELIGHT CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA - CNPJ: 03.916.776/0001-44 (APELANTE), LOISE BOSCHETTI DA SILVA - CPF: 473.838.088-51 (ADVOGADO), MARCELO ANTONIO THEODORO - CPF: 596.975.129-49 (ADVOGADO), LUCIA ROSSETTO THEODORO - CPF: 588.649.119-87 (ADVOGADO), ROSANA APARECIDA FABRIN PIRKEL - CPF: 415.213.401-10 (APELANTE), RENATO PIRKEL - CPF: 348.570.449-00 (APELANTE), BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), MIRANDA DE OLIVEIRA - CPF: 593.025.771-04 (ADVOGADO), SAIONARA MARI - CPF: 616.621.861-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR AFASTADA. PREJUDICIAL REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO –
PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – REJEITADA – PRELIMINAR – INOVAÇÃO RECURSAL – ACOLHIDA EM PARTE – MÉRITO – CONTRATO – CAPITAL DE GIRO
–

TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – ART. 784, III, DO CPC
– TÍTULO CERTO, LÍQUIDO E EXIGÍVEL
– ART. 783 CPC
–
ARGUIÇÃO DE ABUSIVIDADES – PEDIDO DE REVISÃO –
JUROS REMUNERATÓRIOS – DENTRO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO –
CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS – EXPRESSAMENTE PACTUADA –
ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA
– SENTENÇA
MANTIDA
– RECURSO
DES
PROVIDO.

1
.
P
ressupõe necessário identificar a inércia injustificada do credor
e a paralisação dos autos
por prazo superior ao prescricional do título
, a fim de reconhecer a prescrição intercorrente e, consequentemente, reconhecer a perda da pretensão executiva.

2
.

Portanto, deve ser r
ejeitad
a a prescrição,
considerando
que na hipótese dos autos, o feito não permaneceu paralisado por prazo superior ao prescricional
do título
(quinquenal)
.

3.
O Tribunal não pode conhecer de matéria não suscitada e apreciada em primeiro grau, tratando-se deinovaçãorecursal, sob pena de supressão de instância.

4. Presentes a certeza, liquidez e exigibilidade do título, uma vez que
o contrato
(capital de giro)
conta com
todos os requisitos exigidos para a sua validade: número do contrato, dados da operação com a indicação do valor principal e saldo devedor, IOF, valor e quantidade das prestações, data de vencimento dos débitos, taxa de juros efetiva, forma de pagamento, qualificação dos avalistas,
testemunhas
e demais esclarecimentos necessários
ao
título (
art. 784, inc
.
III do
CPC
).

5.
Eventuais cláusulas abusivas ensejam a revisão judicial à luz da ordem jurídica vigente, mas não influenciam na liquidez do título. Ademais, na hipótese, a execução está embasada
em
contrato
de capital de giro
, devidamente acompanhada do extrato que contém a evolução do crédito, o que demonstra estar fundada em título de obrigação certa, líquida e exigível (art. 783 do CPC).

6. No entendimento da
Corte Superior, os juros remuneratórios serão considerados extorsivos quando fixados em patamar uma vez e meia (50%) acima da taxa média do mercado.

7
. De acordo com entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, em demanda submetida à sistemática dos recursos repetitivos, deve ser considerada lícita a capitalização mensal de juros para contratos celebrados a partir de 31/3/2000, desde que expressamente pactuada, sendo permitida a cobrança de taxa anual que supera o duodécuplo da mensal, nos termos da MP n. 2.170-36/2001 (REsp n. 973.827/RS).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Engelight
Construções Elétricas Ltda, Rosana Aparecida
Fabrin

Pirkel
e
Renato
Pirkel
,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
2ª
Vara

Cível

da Comarca
de
Primavera do Leste
, que julgou improcedentes, os pedidos formulados na ação de embargos à execução, movida em face de
Banco Bradesco S/A
. P
or conseguinte, condenou os embargantes
ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, na forma da previsão contida no §

2º do artigo 85 do CPC
.

Irresignada, argui a
parte
apelante, a ocorrência de prescrição intercorrente.

Adentrando ao mérito, sustenta a falta de clareza do demonstrativo do débito e a falta de clareza do contrato.

Defende a ausência de extrato evolutivo da dívida, a macular a execução.

Alega o excesso de execução e diante disso pede a revisão do contrato.

Questiona a abusividade dos juros remuneratórios e a capitalização ilegal dos juros.

A
rrazoa
que embora tenha ocorrido o vencimento antecipado da dívida, não restou realizada
amortização
dos juros
no computo da dívida
.

Pondera que configurada a
operação
mata
-
mata
.

Ao final, pede o provimento do recurso.

Contrarrazões, id 223226657.

Argumenta que não deve ser conhecido o recurso, diante da juntada injustiçada de documento novo, sob alegação de inovação recursal.

Aduz que há inovação recursal também na alegação de operação
mata-mata
e no pedido de revisão dos juros remuneratórios, que
aponta não foram questões levantadas na petição inicial.

No mérito,
postula pel
o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Irresignada, argui a
parte
apelante, a ocorrência de prescrição intercorrente
, sob o argumento de que os autos permaneceram paralisados por tempo superior ao da prescrição do título.

Sem razão os apelantes.

É cediço que ocorre a prescrição intercorrente apenas se o processo permanecer sem andamento em razão de fato que possa ser atribuído à parte autora/exequente, que deixa de diligenciar no sentido de fazer o processo prosseguir normalmente, permitindo o escoa
mento de prazo previsto em lei.

Registra-se que é de
05 (cinco)
anos o prazo prescricional para a cobrança de dívida oriunda de
Instrumento Particular de Contrato de Financiamento (Capital de Giro) – Taxa Prefixada (id
55110313 – pág. 20/26), com fulcro no
previsto no art. 206 § 5º inciso V do CC.

Da análise detida da tramitação dos autos, vê-se que
considerando o tempo em que o feito permaneceu paralisado aguardando, após o pedido de suspensão do credor, não transcorreu mais de 05 (cinco) anos.

É sabido que a prescrição intercorrente da pretensão executiva tem por escopo impedir que a ação correspondente se perpetue, isto é, visa obstar que seja exercida “ad
infinitum
” e em nome do princípio da segurança jurídica.

Portanto, pressupõe necessário identificar a inércia injustificada do credor, a fim de reconhecer a prescrição intercorrente e, consequentemente, reconhecer a perda da pretensão executiva.

No caso, não se constata a desídia d
o banco

apelado
em relação à prática de atos processuais que lhe competiam,
de maneira que
não lhe cabe imputar penalidade pela demora
na satisfação da dívida
,
pois
o

exequente se mostrou interessad
o
e diligente para dar andamento ao processo.

Nesse sentido o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

-
N.U
0000911-58.2004.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
REL. DES.
GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022,
publicado
no
DJE
29/11/2022
.

-
N.U
0002932-65.2011.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
REL. DES.
MARILSEN
ANDRADE
ADDARIO
, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/09/2023,
publicado
no
DJE
25/09/2023.

Em razão do exposto,
rejeito
a prejudicial de mérito alegada.

É como voto.

I
II – VOTO
(Preliminar –
Inovação recursal
)

Eminentes pares:

Nas contrarrazões, o apelado

suscita, em sede de preliminar, a
inovação recursal
.

Pondera que as questões relativas à configuração
de operação
mata-mata
e
quanto ao pedido de revisão dos juros remuneratórios
, não devem ser analisadas, por supostamente não terem sido questionadas na petição inicial.

Argumenta ainda o apelado que indevida a juntada de documentos novos, em sede recursal.

Pois bem.

No que concerne à juntada de documentos novos, não merece deferimento.

É sabido que a parte tem o dever de demonstrar que a finalidade da juntada de documentos novos, seja visando contrapor documento da outra parte, seja para contrapor fato ou alegação surgida no curso do processo, enfim, na hipótese dos autos não trouxe o banco qualquer justificativa ou finalidade para a juntada extemporânea de documentos ao processo.

Bem ainda, n
ão se conhece de documentos apresentados por ocasião do apelo, ante a intempestividade da juntada e por não configurarem documentos novos, de acordo com os artigos 434 e 435 do CPC.

Assim,
rejeito
a juntada de documentos novos
manejada pelos apelantes.

No que
tange
à inovação recursal, com razão
,
em parte
,
o apelado.

Da detida verificação dos autos, nota-se que as questões relativas à
necessidade de amortização dos juros, diante do vencimento antecipado da dívida,

bem como, quanto a suposta
configuração de
operação
mata-mata
, não foram
objeto de discussão na petição inicial dos embargos
.

Assim,
se trata de patente inovação recursal, isto porque as matérias não foram submetidas à apreciação do Juízo de origem no momento oportuno.

A análise de temas inéditos em grau recursal é inviável, em respeito ao devido processo legal e ao duplo grau de jurisdição, a fim de evitar supressão de instância
.

Nesse sentido
:

-
N.U
1007320-83.2020.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/09/2023,
publicado
no
DJE
27/09/2023
.

-
N.U
1006314-04.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/09/2023,
publicado
no
DJE
26/09/2023
.

A propósito:

-
TJDFT -
Acórdão 1785744, 07122253620238070001, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7ª Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2023, publicado no
DJE
: 14/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada
.

Desta forma, considerando-se a inovação em sede recursal, resta impedida que as matérias sejam apreciadas por este órgão “ad quem”, sob pena de supressão de instância.

No entanto, a questão relativa ao pedido de revisão dos juros remuneratórios foi devidamente levantada na exordial, portanto, afastada a tese de inovação recursal, nesse ponto.

Destarte, por consubstanciar manifesta inovação recursal,
deixo de conhecer

das teses de

amortização dos juros, diante do vencimento antecipado da dívida e configuração de operação
mata-mata

da pretensão autoral aviadas pela parte apelante.

Logo,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

I
V
– VOTO
(Mérito)

Eminentes pares:

Em breve síntese, t
rata-se de ação de embargos à execução, distribuída por dependência aos autos da execução de nº
0004559-57.2010.8.11.0037
,
movida pelo
s devedores, em face do banco credor,
no valor de R$ 89.326,49,
fundada no
Instrumento Particular de Contrato de Financiamento (C
apital de
G
iro
)
– Taxa Prefixada
de nº 3.084.222
, cuja cópia aportou aos autos da execução junto ao id 55110313 – pág. 20/26.

Narram os devedores na exordial que o contrato foi celebrado para renegociação de dívida de operações vinculadas à conta corrente nº 8202-3, agência nº 1378
.

Afirmam que
com a celebração do contrato
foi
quitado integralmente o contrato de nº 2.840,375 e parte do contrato de nº 1.941.496.

Sustentam a ausência de clareza no contrato e
no
demonstrativo de débito apresentados; bem como a falta de extrato evolutivo, necessári
o
a elucidar a dívida.

Ponderam ainda o excesso de execução, questionando os juros remuneratórios e a capitalização dos juros.

A sentença rejeitou os pedidos dos embargantes.

Cinge-se a controvérsia em
apurar se nula a execução, por ser incerta, ilíquida ou inexigível
, bem ainda,
se abusivos as cláusulas
e encargos indicados, a justificar a revisão do contrato.

Pois bem.

Inicialmente cabe esclarecer que a demanda não está sujeita as normas que regem as relações de consumo, tendo em vista que a execução teve origem em contrato de mútuo bancário realizado em benefício de pessoa jurídica, ou seja, para fomento de atividade comercial.

Nas operações de mútuo bancário para obtenção de capital de giro não são aplicáveis as disposições da legislação consumerista, uma vez que não se trata de relação de consumo, pois não se verifica na pessoa da empresa tomadora do empréstimo a figura do consumidor final, tal como prevista no art. 2º do Código de Defesa do Consumidor (
AgRg
no REsp 956201/SP).

Ao
expor seus argumentos
os apelantes aduzem
a
ausência de clareza no contrato e
no

demonstrativo de débito apresentados; bem como a falta de extrato evolutivo.

Desta feita,
nota-se que
a irresignação da parte apelante
gira em torno do extrato
evolutivo
do débito
, clareza do contrato e do demonstrativo,

que não tendo sido apresentada, influiriam na certeza ou na liquidez da dívida.

No entanto, tratando-se de obrigação positiva, líquida e
com termo certo de vencimento, consoante expresso no instrumento contratual celebrado entre as partes,
bem como, que apresenta inequivocamente
os parâmetros
,
índices e
que foi voluntariamente anuíd
o
pelas partes
, não há se falar em incerteza ou iliquidez.

Nesse interim, na hipótese dos autos, vê-se o contrato conta com
todos os requisitos exigidos para a sua validade: número do contrato, dados da operação com a indicação do valor principal e saldo devedor, IOF, valor e quantidade das prestações, data de vencimento dos débitos, taxa de juros efetiva, forma de pagamento, qualificação dos avalistas,
testemunhas
e demais esclarecimentos necessários
ao ajuste
.

Dessa forma,
inquestionável que se trata
de título de crédito
, previsto em valor líquido, certo e exigível.

Outrossim, no momento da realização do contrato, os termos livremente aceitos pelas partes devem ser respeitados, da mesma forma que a interpretação das cláusulas contratuais também deve levar em consideração a função social do contrato e o princípio da boa-fé, pois
os apelantes

anu
íram
com as condições impostas pela instituição financeira para a efetivação da dívida, considerando vantajoso o negócio jurídico firmado.

Nesse diapasão, destaca-se que
o documento cumpre integralmente
o disposto no art. 784, inc
.
III do
CPC,
que
trata exatamente dos títulos executivos extrajudiciais.

Ademais, o demonstrativo acostado à execução (id 55110313 – pág. 27/30), permite perfeitamente apurar os valores e índices utilizados para atualização
,
re
unindo
os requisitos legais para emissão e execução da dívida, notadamente a clara e adequada demonstração contábil do valor utilizado pelo cliente.

Por meio dos referidos documentos, é possível observar a existência da dívida ora cobrada, a identificação das parcelas pagas e das que estão em aberto, com seus respectivos valores, data de vencimentos, taxas de juros, correção e saldo devedor.

Assim, afastados os questionamentos dos apelantes acerca da clareza do contrato,
demonstrativo de débito e extrato evolutivo.

A propósito:

-
STJ:
AgInt
no
AREsp
n. 2.106.421/SC, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 24/10/2022,
DJe
de 28/10/2022
.

Passo à análise do pedido de revisão do contrato.

No que tange aos
juros remuneratórios
, enfatiza-se que não é abusiva a taxa de juros remuneratórios superior a 12% (doze por cento) ao ano, nos contratos bancários, desde que não ultrapassada a média da taxa de mercado à época do pacto, divulgada pelo Banco Central do Brasil.

Portanto, a limitação dos juros remuneratórios em 12% (doze por cento) ao ano não mais subsiste, e a taxa contratada deve ser respeitada, desde que não seja abusiva em comparação com a taxa média divulgada pelo Banco Central do Brasil para o mesmo tipo de contrato e período.

A propósito:

STJ -
AgInt
no
AREsp
1015505/BA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA
, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019,
DJe
21/02/2019
.

STJ -
AgRg
no
AREsp
556.761/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/03/2015,
DJe
31/03/2015
.

Na parte da fundamentação deste mesmo julgado, a Corte Superior, com base nos precedentes da Casa, estabeleceu que os juros remuneratórios serão considerados extorsivos quando fixados em patamar uma vez e meia (50%) acima da taxa média do mercado.

In
casu
,
observo que a taxa contratualmente fixada entre as partes foi de 2,
50
% ao mês e de
34,49
% ao ano
.

P
ortanto, de acordo com a taxa média de mercado
,
divulgada pelo Banco Central do Brasil para o período (
junho/2009
)
e modalidade contratada
s
(Pessoa Jurídica – Capital de Giro prefixado), q
ue apurou taxa média em 2,
50
%
a.m.
(
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=getPagina
).

Desse modo, não há qualquer abusividade na taxa de juros praticada pela instituição financeira, devendo, portanto, ser mantida.

No tocante à
capitalização dos juros
, de acordo com entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, em demanda submetida à sistemática dos recursos repetitivos, deve ser considerada lícita a capitalização mensal de juros para contratos celebrados a partir de 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, sendo permitida a cobrança de taxa anual que supera o duodécuplo da mensal, nos termos da MP n. 2.170-36/2001 (REsp n. 973.827/RS).

Tratando-se de contrato que estipula expressamente a incidência de taxa anual de juros remuneratórios em patamar superior ao
duodécuplo
da taxa mensal, tem-se por caracterizada a pactuação da capitalização mensal de juros, circunstância que torna inviável a revisão contratual, para o fim de substituir o método de amortização adotado no instrumento contratual firmado pelas partes litigantes.

De acordo com entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, em demanda submetida à sistemática dos recursos repetitivos, deve ser considerada lícita a capitalização mensal de juros para contratos celebrados a partir de 31/3/2000, desde que expressamente pactuada, sendo permitida a cobrança de taxa anual que supera o duodécuplo da mensal, nos termos da MP n. 2.170-36/2001 (REsp n. 973.827/RS).

Nesse sentido:

-
N.U
1003120-79.2021.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/09/2023,
publicado
no
DJE
08/09/2023
.

Desta feita, no caso dos autos, os juros ajustados em
34,49
% ao ano e
2,50
% ao mês,
tem-se caracterizada a pactuação da capitalização
de
juros
.

Motivo pelo qual, deve ser mantida a capitalização na forma pactuada.

Diante do apurado, não merece reparo a sentença recorrida.

Pelo exposto,

NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
.

Por conseguinte, majoro
os honorários advocatícios arbitrados
ao percentual de 12% (doze por cento) do valor atribuído à causa, com fundamento n
o art. 85 § 11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024